Tribunal: TJDFT
Processo: 0723500-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 63 do CPC/2015, as partes podem modificar a competência relativa em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
2. O §3o do artigo 63 do CPC permite que, se a cláusula de eleição de foro for reputada ineficaz de ofício pelo juiz, como na hipótese em tela, deve ser determinada a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu antes da citação. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.